Tribunal: TJBA
Processo: 8176539-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176539-89.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIA MAGALY PAIVA DO NASCIMENTO MATTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM RAZÃO DE PROTESTO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da execução individual de sentença coletiva ajuizada em face do Estado da Bahia, julgou liminarmente improcedente o pedido, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva da Apelante, servidora pública estadual da educação. O título judicial coletivo decorre da ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pela APLB/Sindicato, para reparação de prejuízos decorrentes da conversão equivocada da URV, com consequente defasagem salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual ajuizada em 11/12/2022 estaria atingida pela prescrição quinquenal prevista para demandas fundadas em título coletivo; e (ii) estabelecer se o protesto judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizado pela entidade sindical, possui eficácia para interromper o prazo prescricional da execução individual de seus substituídos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 877/STJ) estabelece que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória, o qual, no caso, ocorreu em 21/02/2018, resultando em prazo até 21/02/2023 para ajuizamento da execução. Ainda que a execução tenha sido ajuizada em 11/12/2022, anterior ao termo final do quinquênio, posteriormente foi ajuizada ação de protesto judicial em 23/01/2023 pela APLB/Sindicato, com o objetivo específico de interromper o prazo prescricional em favor da categoria. A ação de protesto judicial, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, possui aptidão para interromper a prescrição, conforme reiterada jurisprudência do TJ/BA e do STJ. O novo prazo prescricional recomeça pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, a partir do último ato processual da ação de protesto, que, no caso, foi a citação do Estado da Bahia, ocorrida em 27/04/2023, prorrogando o prazo até 27/10/2025. Sendo a execução ajuizada em 11/12/2022, antes da interrupção e dentro do quinquênio original, e posteriormente beneficiada pelo novo prazo, não há prescrição a ser reconhecida. Diante da inexistência de decisão de suspensão determinada no IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 quanto à prescrição executiva, não há óbice ao prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva tem início no trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme o Tema 877 do STJ. A ação de protesto judicial ajuizada por entidade sindical possui eficácia interruptiva da prescrição em favor de todos os beneficiários da decisão coletiva. Interrompida a prescrição pelo protesto judicial, o novo prazo prescricional é de dois anos e seis meses, contados do último ato processual da ação cautelar, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, II; CPC, arts. 183, 220, 373, II e 1.003, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, Tema 877, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no REsp 1.957.173/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2.036.964/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.03.2025; TJ-BA, Ap. 8000357-44.2023.8.05.0090, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 28.09.2024; TJ-BA, Ap. 8022952-13.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8176539-89.2022.8.05.0001, sendo Apelante MÁRCIA MAGALY PAIVA DO NASCIMENTO MATTOS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora. Salvador, .